Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LIBERAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. ART. 520, INCISO IV, DO CPC.
1. O art. 520, inciso IV, do CPC, invocado pelo agravante ao amparo de sua tese recursal, não impõe a dispensa da exigibilidade da caução, transferindo ao magistrado a prerrogativa de decidir, observando as peculiaridades do caso concreto, se cabe o levantamento sem a apresentação de caução.
2. Se ainda existe o risco de reforma do acórdão objeto de cumprimento nos autos de origem, ante a existência de questões jurídicas de alta indagação discutidas no processo coletivo e a possibilidade de a decisão definitiva a ser proferida naquele feito causar impacto sobre a economia e as instituições financeiras nacionais, inviável a flexibilização da exigência da prestação de caução para o levantamento dos valores depositados em juízo.
3. Agravo de instrumento não provido.